Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO APRECIAÇÃO. SENTENÇA COM FUNDAMENTO NA PROVA PRODUZIDA PELO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de nulidade de sentença em razão da não apreciação do pedido de produção de provas, a existência de julgamento citra petita e a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz o destinatário da prova quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
4. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa, não podendo agir de forma controvertida.
5. Constatada a conduta contraditória do sentenciante que condicionou a apreciação do pedido de produção de prova à frustração da conciliação e, ato contínuo profere sentença que tem como fundamento a prova produzida pelo réu, tem-se inequívoco o cerceamento do direito de defesa, sendo impositiva a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem anterior apreciação de pedido de produção de provas, cuja análise estava condicionada à frustração da conciliação das partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1695724 de relatoria da Des. Lucimeire Maria da Silva, da 4a Turma Cível; Acórdão 1613004 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão 1835077 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível.